Tribunal: TJSP
Processo: 2227016-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à desconsideração da personalidade jurídica – Intempestividade – Preclusão da matéria – Impossibilidade de reabertura da discussão – Outrossim, descabimento da pretensão de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Determinação emanada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 – Incidência da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à desconsideração da personalidade jurídica – Intempestividade – Preclusão da matéria – Impossibilidade de reabertura da discussão – Outrossim, descabimento da pretensão de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Determinação emanada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 – Incidência da teoria do isolamento dos atos processuais e do tempus regit actum – Interlocutória mantida – Recurso desprovido